Tribunal: TJDFT
Processo: 0734540-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO. CONSUMO. FORO. ESPECIAL. COMPETÊNCIA. ABSOLUTA. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará e o Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, surgido em ação de cobrança proposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra consumidor domiciliado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar o local de domicílio do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O foro especial do domicílio do consumidor é competente para processar e julgar as demandas que versem sobre relação de consumo. Cuida-se de competência absoluta.
4. A escolha aleatória do foro onde a demanda será proposta configura abuso de direito. As partes devem observar as regras objetivas de determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do Juiz natural. É necessário que elas tenham relação com o foro escolhido.
5. A Região Administrativa do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) pertence à Circunscrição Judiciária de Brasília (art. 2.o, § 1o, alínea i, da Resolução no 4/2008 do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento: ­­“A Região Administrativa do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) pertence à Circunscrição Judiciária de Brasília”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4/2008 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0711130-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, Segunda Câmara Cível, j. 26.5.2025; TJDFT, CCCiv 0702999-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Câmara Cível, j. 10.3.2025; TJDFT, CCCiv 0751735-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Câmara Cível, j. 10.2.2025.